Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu a impugnação da executada, beneficiária da gratuidade de justiça no processo principal, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por considerar o débito inexigível. Os exequentes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor executado. Insatisfeitos, apelaram alegando que a gratuidade apenas suspende a exigibilidade da verba, não a extingue, e requereram a continuidade da execução e a redução dos honorários fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença diante da suspensão da exigibilidade da verba de honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça concedida à executada; (ii) estabelecer se é possível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o valor do débito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de crédito decorrente de honorários sucumbenciais exige título executivo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.
4. O art. 98, § 3o, do CPC estabelece que, sendo o vencido beneficiário da gratuidade de justiça, a obrigação decorrente da sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, e somente poderá ser executada se demonstrada a superação da situação de insuficiência de recursos no prazo de cinco anos.
5. A ausência de demonstração pelos exequentes de que cessou a situação de hipossuficiência da parte beneficiária da gratuidade acarreta a inexistência de interesse de agir, autorizando a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito.
6. A fixação de honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC quando o valor da causa ou do débito não for considerado irrisório ou inestimável, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1.076.
7. O valor executado não é irrisório nem exorbitante a ponto de justificar a aplicação excepcional do art. 85, § 8o, do CPC, devendo ser mantido o percentual fixado conforme os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 783; 98, § 3o; 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11; 525, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716074, 0714353-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14.06.2023; STJ, REsp 1850512/SP, Tema 1.076; STJ, Tema 1.059.
(lp)